Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO RECURSO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido liminar postulado em agravo de instrumento, apenas para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento do mérito recursal.
2. O agravante requer o restabelecimento imediato da eficácia da decisão de primeiro grau, que reconheceu a indevida cumulação de pedidos, limitou o litisconsórcio passivo e extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito, sustentando a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia imediata da decisão recorrida.
5. A decisão monocrática, em juízo de cognição sumária, reconheceu a presença desses requisitos e adotou medida prudente, sem afastar de forma definitiva a validade da decisão de primeiro grau.
6. A decisão de origem promoveu relevante reorganização da demanda, com exclusão de réus e extinção parcial do processo, cujos efeitos imediatos poderiam gerar prejuízos processuais de difícil reversão e comprometer a utilidade do recurso.
7. A suspensão do trâmite do feito originário preserva a estabilidade da relação processual e resguarda o princípio da segurança jurídica até a apreciação colegiada do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstradas, em juízo de cognição sumária, o risco de dano processual relevante.
2. A suspensão do trâmite do processo de origem pode ser medida adequada para preservar a utilidade do recurso e a segurança jurídica até o julgamento colegiado.”